Tribunal: STF
Processo: Rcl 74494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, teria aplicado erroneamente a tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma:



    Durante o processo, a audiência para a oitiva da vítima foi concluída como se não houvesse nenhuma consideração quanto ao pedido de arquivamento do processo solicitado pela própria vítima, declarando esta que colaborou com o início das agressões físicas e confessando que ambos estavam sob efeito alcoólico. 



    Em sede de Apelação foram abarcados todos os fatos; inclusive que ambos foram separados por 3 meses apenas, e que ela infringira a medida protetiva indo morar com o reclamante. Mesmo assim, a sentença condenatória não foi modificada. 



    Em fase do Superior Tribunal, o erro grosseiro foi cometido pela procuradora que contou o prazo em dias úteis; o qual não foi recepcionado pela ausência dos requisitos de admissibilidade. 



    Considerando que o erro foi da procuradora e não do réu, (a procuradora tem apenas este processo criminal) é direito deste, ter sua ampla defesa no prosseguimento dos Recursos. Se assim não for, está clara a violação contra os direitos do Reclamante. 



    Ao final, requer a procedência da reclamação, para garantir o devido processo legal, seguindo todos os próximos trâmites processuais cabíveis. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A reclamação é manifestamente incabível. Isso porque, na espécie, é possível verificar que ocorreu o trânsito em julgado do processo originário em 25/11/2024 (Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.705.528/SP). Assim, a presente Reclamação, proposta em 6/12/2024, foi ajuizada após o trânsito julgado do ato reclamado. 



    Nos termos do art. 988, §5º, I, do Código de Processo Civil, não cabe essa ação constitucional para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula n. 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente